Tribunal: TJES
Processo: 5016527-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016527-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A
RECORRIDO: NV NET LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ TRATADAS PELO JUÍZO. EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5016527-56.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A

EMBARGADO: NV NET LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações do embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte ré sustenta que o acórdão foi obscuro diante da ausência de fundamentação adequada quanto à dispensa da perícia técnica.

Todavia e não obstante a judiciosa fundamentação trazida pela parte recorrente, ressalto que o acórdão, de relatoria do Exmo. Juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares, apresentou de forma clara os motivos da dispensa de perícia nos autos, inexistindo qualquer obscuridade:

“Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado,
pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.
”
(Acórdão, ID 12882239)

Ademais, destaco que eventual
error in judicando
não é passível de correção por meio dos embargos de declaração:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO REJEITADO.1
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.3. [...] A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.6.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando
ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário.7. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)
grifei

A meu ver, pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo. E para tanto não se prestam os embargos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO A SEREM SANADOS OU MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER APRECIADA -PRETENSÃO DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO -DESCABIMENTO.-
Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de omissões, contradições ou obscuridades, pelo que, não constituem instrumento hábil à revisão dos fundamentos do acórdão, não se prestando a apreciação de alegado "error in judicando".
-
A via dos embargos de declaração não é supedâneo para a rediscussão de teses jurídicas cuja matéria foi satisfatoriamente enfrentada no acórdão pelo respectivo órgão colegiado
.- Embargos de declaração rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.14.306773-4/005, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2025, publicação da súmula em 04/08/2025)
grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pretensão de rediscussão do mérito da decisão por via inadequada.
Vícios inexistentes quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Prequestionamento que se revela desnecessário, conforme esclarecido no acórdão e nos termos expressos do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2112324-25.2025.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)